Tribunal: TJSP
Processo: 2365757-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ATRELADO À CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão interlocutória que indeferiu a tutela pleiteada. Insurgência do autor, alegando que havia contratado seguro com cobertura para casos de afastamento temporário laboral. Ausentes os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ATRELADO À CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão interlocutória que indeferiu a tutela pleiteada. Insurgência do autor, alegando que havia contratado seguro com cobertura para casos de afastamento temporário laboral. Ausentes os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC. Probabilidade do direito não tão bem evidenciada. Contrato de seguro que exclui claramente a cobertura em casos de afastamento temporário para trabalhadores celetistas. Agravante que nada trouxe acerca da alegada falha da contratação, indução ao erro ou solicitação de cobertura para casos de afastamento temporário quando da contratação do seguro que possa afastar a mora ou que obrigue os agravados a arcarem com as parcelas do financiamento veicular até o fim do processo. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.